Tribunal: STF
Processo: RHC 244849
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 901.953/SP, submetido à relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, apenas para determinar a dedução do valor da dívida em execução daqueles pagamentos referidos e explicitar que subsiste o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL. SÚMULA 309/STJ. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 309/STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. 



    2. Na hipótese, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, a justificar a concessão da ordem pleiteada. A inadimplência é incontroversa, de modo que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309/STJ. 



    3. A mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, mormente porque expressamente autorizada pelo Tribunal Estadual a dedução dos valores comprovadamente efetuados pelo paciente no decorrer do processo. 



    4. Agravo interno desprovido. Ordem denegada. 



    Neste Recurso Ordinário, requer-se seja o presente provido em sua integralidade para revogar a ordem de prisão do ora recorrente em definitivo, a fim de que o feito seja remetido a instância inicial, a fim de proceder a correta e legal liquidação dos cálculos e devidos descontos, oportunizando nova vista do recorrente para pagamento ou eventual impugnação, posto que efetivou o pagamento nos termos das respeitáveis decisões porém permanece com a ordem de prisão em vigor enquanto o eminente Desembargador relator do Tribunal de Justiça paulista determinou a instrução de provas dos cálculos em embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, quanto ao alegado excesso de execução, o Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    Conforme se verifica no acórdão do agravo de instrumento objeto da presente impugnação, as questões ora arguidas foram devidamente examinadas pelo Tribunal estadual, que decidiu à luz da seguinte fundamentação: 



    [...] 



    A execução foi iniciada em 9 de setembro de 2022, contemplando prestações alimentícias vencidas entre agosto e setembro, somando R$ 35.999,82 (pág. 13). 



    O acordo de alimentos teve a seguinte redação: 



    Em relação à pensão, o cônjuge varão pagará a quantidade R$11.419,60 (Onze mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos) relativo aos alimentos, os quais deverão ser corrigidos anualmente pelo IGPM/FGV. 



    (...) 



    Utilizando a "Calculadora do Cidadão", ferramenta do Banco Central do Brasil, disponibilizada no respectivo site, esse valor, atualizado para outubro de 2017, alcançava R$ 20.503,61, um pouco superior àquela apontado pelas credoras (pág. 13 dos autos de origem). 



    O valor mensal declinado, R$ 20.112,41, sem pagamento e objeto de cobrança desde a prestação vencida em 10 de agosto de 2022, é corrigido desde cada vencimento, para recuperação de sua expressão econômica, ilógico e inadequado qualquer raciocínio sobre mantê-lo fixo, sem correção. 



    Deduziu-se o montante correspondente a pagamentos parciais entre 10 de setembro e 10 de novembro de 2023, igualmente corrigidos nas respectivas datas (págs. 889/890). 



    Apurou-se saldo devedor de R$ 287.712,05, englobando as prestações vencidas entre 10 de agosto de 2022 e 10 de novembro de 2023. 



    Note-se que, em benefício do devedor, as credoras mantiveram o valor nominal fixo em todo o período, R$ 20.112,41, deixando de aplicar a correção anual, fazendo-o apenas no tocante a cada mensalidade, não paga a seu tempo, utilizando o mesmo indexador, IGP-M. 



    O devedor insiste em apontar supostos erros de cálculo mas, importante dizer e enfatizar, continuou e continua pagando valor mensalmente inferior ao devido (págs. 908/909 dos autos de origem) e estranhamente, sem amparo em decisão judicial, parece creditar em seu favor valores em dobro (pág. 908). 



    Juntou alguns comprovantes de pagamentos, em págs. 908/925: 



    R$ 2.804,22 em 05/08/2022 (desconsiderem-se encargos moratórios); R$ 7.624,73, em 14/09/2022; R$ 3.566,34, em 05/06/2023;R$ 2.725,00, em 01/03/2023; R$ 2.725,00, em 31/03/2023; R$ 2.725,00, em 01/02/2023; R$ 2.725,00, em 01/11/2022;R$ 2.725,00, em 02/09/2022; R$ 2.725,00, em 03/10/2022; R$ 2.725,00, em 31/12/2022; R$ 1.500,00, em 01/11/2022; R$ 1.500,00, em 01/12/2022; R$ 1.500,00, em 02/09/2022; R$ 1.500,00, em 03/10/2022; R$ 1.500,00, em 31/12/2022. 



    As credoras não refutaram o recebimento ou terem se beneficiado de tais valores, mas não deduziram todos eles na planilha de cálculo (págs. 889/890). Perceba-se, no entanto, que tais deduções impactam muito pouco o saldo devedor, diminuindo-o minimamente, de modo que o agravante não se beneficia da alegação de excesso, para evitar o decreto de prisão, pois continua pagando quantia inferior à devida. E não se beneficia também, repete-se, da tramitação de ação revisional do valor da obrigação alimentar, porque a inexistência de provimento cautelar, de redução, produz a natural ilação de aptidão para pagamento do valor vigente. Qualquer deliberação do juízo da execução, reconhecendo impossibilidade de pagamento da prestação mensal, adentraria o mérito daquela outra lide. 



    Conclusivamente, a situação fática não afasta o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se pagar o saldo devedor, deduzindo-se os pagamentos ora reconhecidos. 



    Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recursal, apenas para determinar a dedução do valor da dívida em execução daqueles pagamentos referidos na página anterior e explicitar que subsiste o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético.' (e-STJ, fls. 15/21) 



    Como se pode observar, os valores anteriormente pagos pelo devedor já teriam sido deduzidos no momento da atualização do saldo devedor, tendo a eg. Corte Estadual, ademais, autorizado a dedução de outros valores, não se podendo falar, portanto, em excesso de execução. 



    Com efeito, nos termos do consignado no v. acórdão impugnado, nos cálculos apresentados para execução, 'Deduziu-se o montante correspondente a pagamentos parciais entre 10 de setembro e 10 de novembro de 2023, igualmente corrigidos nas respectivas datas', decidindo-se, outrossim, que o paciente se desincumbirá da obrigação 'se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético' (e-STJ, fl. 21). 



    Anote-se, outrossim, que a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, conforme argumenta o impetrante.



    Não há ilegalidade a corrigir, quanto às alegações acerca da desconsideração dos pagamentos supostamente realizados pelo paciente. Isso porque existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista na via ora eleita. Ressalte-se estar bem remarcado no ato reputado coator que a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título.



    Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades das exequentes, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria na vedação ao reexame de fatos e provas. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018).



    Da mesma maneira, não há como assentir com as alegações defensivas de que o paciente não ostenta situação financeira apta ao integral adimplemento da obrigação alimentar, sem acurado exame de fatos e provas, providência, como já visto, incompatível com esta via processual (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente